Tribunal: TJMT
Processo: 1077978-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077978-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDUARDO TSERE WAHU XAVANTE - CPF: 710.677.061-27 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1077978-16.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
EDUARDO TSERE WAHU XAVANTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre abril de 2019 e dezembro de 2021, reconheceu o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS incidentes sobre a remuneração bruta do reclamante, atualizados e com juros legais, e manteve a observância do teto do Juizado da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias realizadas entre 2019 e 2021 respeitaram os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, ou se configuraram extrapolação do prazo máximo, acarretando nulidade e consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo máximo da contratação temporária, previsto na redação original da LCE nº 600/2017, era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando até 24 meses.

4.

O princípio do
tempus regit actum
impõe que a legislação aplicável seja a vigente ao tempo da contratação, tornando inaplicáveis as alterações introduzidas pelas LCEs nº 719/2022 e nº 755/2023.

5.

A contratação no período de abril de 2019 a dezembro de 2021 ultrapassou o limite legal permitido, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

6.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao salário e ao depósito do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.

Mantida a decisão monocrática, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS devidos no período não prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A legislação aplicável às contratações temporárias é aquela vigente à época de sua celebração, nos termos do princípio do
tempus regit actum
.

2.

A extrapolação do prazo máximo previsto na LCE nº 600/2017, em sua redação original, acarreta a nulidade da contratação temporária.

3.

O reconhecimento da nulidade contratual não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; LINDB, art. 6º; LCE/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º (redação original); LCE/MT nº 719/2022; LCE/MT nº 755/2023; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 289822365), que conheceu do recurso inominado interposto e, no mérito, deu parcial provimento, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, exclusivamente no período de abril de 2019 a dezembro de 2021, condenando o ente estadual ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos, a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), incidentes sobre a remuneração bruta do agravado, deduzindo-se os valores eventualmente adimplidos, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e com juros de mora calculados com base na caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir apenas a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante alega a validade das contratações temporárias, afirmando que a parte autora participou de diversos processos seletivos e que não houve nulidade ou desvirtuamento contratual. Sustenta que os vínculos foram distintos e respeitaram o prazo previsto na legislação vigente à época.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar nº 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Assim, requer o provimento do recurso interposto para ser exercido o Juízo de retratação ou, caso mantida da decisão agravada, sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o órgão colegiado, a fim de que seja dado provimento ao agravo interno.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 289822365, o reclamante apresentou fichas financeiras (IDs 282559948/282560352), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
abril de 2019 a outubro de 2024
,
com lapso temporal de
14 meses
entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023
.

Assim, considerando o primeiro período (abril de 2019 a dezembro de 2021), a contratação totalizou 33 (trinta e três) meses, levando-se em conta o período das férias escolares.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2019 ocorreu em abril daquele ano
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto,
refere-se ao período não prescrito de
novembro de 2019 a dezembro de 2021
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025